Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÃRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LADO OUTRO, NÃO EVIDENCIADO GRAVE DESCASO A GERAR DANO MORAL REPARÁVEL. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).

II. A requerente (idosa) narra que: (a) em 04.02.2021, às 13h, teria recebido ligação de suposto funcionário da área de segurança do Banco do Brasil, na qual teria sido questionada acerca da realização de uma suposta compra, em Santa Catarina/SC, no valor de R$ 2.375,00; (b) diante da negativa da correntista, o “atendente” informou que seria necessário a realização de um procedimento de segurança para o bloqueio do cartão; (c) em contato com o número telefônico constante do verso de seu plástico (4003-0151), o suposto preposto da instituição financeira (“Felipe”) teria confirmado os dados da requerente, e solicitado que ela digitasse o número de agência e conta corrente; (d) ele teria solicitado também a senha dela, todavia a correntista informou que somente sua filha saberia; (e) a requerente teria digitado a sua senha de letras, que, após ter sido informada, foi-lhe dito que estaria errada e que o plástico teria sido clonado; (f) o procedimento de segurança a ser seguido para desativar o cartão seria entregar para um “motoboy” (“Fábio Rodrigues Pereira”) o plástico em um envelope, acompanhado de uma carta de próprio punho com a informação de não reconhecia a compra efetuada em Santa Catarina; (g) após realização de todo esse procedimento, a requerente teria ficado “desesperada” e entrado em contado com a sua filha, que constatou, mediante ligação telefônica com a instituição financeira, ter sido vítima de “golpe” (transações não autorizadas nos valores de R$ 16.395,44 e de R$ 945,11); (h) registrou boletim de ocorrência n. 682/2020 (ID 22890824); (i) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia.

III. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).

IV. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).

V. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).

VI. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

VII. De outro giro, não se evidencia situação de descaso da parte recorrente à análise dos reclames da consumidora, tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais (não afetação a qualquer atributo da personalidade da parte consumidora). Reformada a sentença, nesse ponto, para se julgar improcedente o pleito reparatório por danos extrapatrimoniais.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para tão somente decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).